Tribunal: TJBA
Processo: 8065958-39.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065958-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMILIANO MELO DOS SANTOS Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PAGAMENTO GENÉRICO AOS ATIVOS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por policial militar inativo da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos seus proventos, sob o fundamento de que tal vantagem é paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa. Requereu gratuidade de justiça e prioridade processual especial, com base no art. 71, §5º, da Lei 10.741/2003, em razão de possuir 101 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no mesmo percentual pago aos policiais militares da ativa; (ii) verificar se a natureza genérica da gratificação permite sua extensão aos inativos, à luz do princípio da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois o Estado não apresentou prova suficiente para infirmar a alegada hipossuficiência do impetrante, cuja presunção é respaldada pelo art. 99, §3º, do CPC. 4. Não há decadência nem prescrição de fundo de direito, considerando que se trata de relação de trato sucessivo e ato omissivo da administração, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. 5. O ajuizamento de mandado de segurança individual não é obstado pela existência de mandado de segurança coletivo com o mesmo objeto, conforme entendimento pacífico do STJ e o disposto no art. 22, §1º, da Lei 12.016/2009. 6. A ausência de prova pré-constituída não se verifica, pois os autos contêm documentos oficiais que atestam o não recebimento da CET pelo impetrante e sua percepção genérica pelos militares da ativa. 7. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001) admite a incorporação da CET aos proventos, desde que atendidos os requisitos legais, e prevê o direito à paridade entre ativos e inativos (art. 121). 8. Provas colhidas em outros mandados de segurança demonstram que a CET é paga indistintamente a todos os oficiais e praças da ativa, sem avaliação individual de desempenho, o que evidencia seu caráter genérico. 9. A jurisprudência do STJ reconhece que gratificações de caráter geral, pagas a todos os ativos sem critérios individualizados, devem ser estendidas aos inativos, sob pena de violação à paridade constitucional. 10. A alegação de impacto orçamentário não afasta o direito subjetivo do impetrante à gratificação, pois não se comprovou impedimento concreto nem há prevalência da LRF sobre garantias constitucionais. 11. Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, os efeitos financeiros da decisão mandamental restringem-se ao período posterior à impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando comprovadamente paga de forma genérica a todos os policiais militares da ativa, possui natureza geral e deve ser estendida aos inativos por força da regra da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 2. A existência de mandado de segurança coletivo com o mesmo objeto não impede a propositura de mandado de segurança individual, nos termos do art. 22, §1º, da Lei 12.016/2009. 3. A omissão administrativa no pagamento de gratificação de trato sucessivo não enseja decadência, nem prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065958-39.2024.8.05.0000 em que figuram como Impetrante – EMILIANO MELO DOS SANTOS, e como Impetrados- Secretario de Administração do Estado da Bahia e Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e prejudicial de mérito e conceder a segurança ao Impetrante para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual é calculado seus proventos, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, nos termos do voto da relatora. 7